Tribunal: TJMT
Processo: 1009944-88.2017.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009944-88.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIA LOURENCO DE NOVAIS - CPF: 395.277.781-15 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VANTAGENS PECUNIÁRIA – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL (URV) – GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E REFLEXOS – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFLEXOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NÃO COGITADA – PRESCRIÇÃO APENAS PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE FAVORÁVEL – RESULTADO DECORRENTE DO DESDOBRAMENTO CAUSAL – OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM RECURSO – NULIDADE ENSEJARIA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Embora o ordenamento jurídico vede a decisão surpresa, impondo o dever de intimação da parte em relação a matéria não ventilada nos autos, não se pode tachar de nulo o provimento judicial que tenha beneficiado a parte Recorrente.

Não há nulidade se o reconhecimento da prescrição não atinge toda a pretensão, ainda mais quando a parte Recorrente somente se limita a alegar violação de decisão surpresa, sem se manifestar quanto à matéria, uma vez que o reconhecimento de nulidade imporia o julgamento do feito em grau de recurso, em razão da teoria da causa madura.

Prevalece na jurisprudência que inexiste “surpresa se o resultado da lide se encontra previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia, decorrendo a decisão de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius
”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu, de ofício, a prescrição das cobranças referentes a URV e, no mérito, julgou parcialmente procedente e condenou o Município de Sinop a pagar adicional de insalubridade com reflexo nos 13º salários de 2014, 2015, 2016 ,2017, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
julgo extinto
o presente pedido de cumprimento e liquidação de sentença,
com resolução de mérito
, promovida pela parte autora,

nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) RECONHECER a prescrição referente a cobrança da diferença da URV;

b)

CONDENAR reclamada a pagar ao reclamante

insalubridade nos 13º salários de 2014, 2015, 2016 ,2017;

c) DETERMINAR a correção monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de mora, fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou que a sentença deve ser anulada, uma vez que a prescrição é matéria não aventada nos autos, de modo que seu reconhecimento de ofício violou o princípio da vedação da decisão surpresa, o que afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Requereu o provimento do recurso para que “seja anulada a decisão, em razão da vedação a decisão surpresa, por afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa”.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O cerne das alegações recursais centra-se apenas na alegação de nulidade da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição de oficio, de modo que entende a parte Recorrente pela nulidade da sentença por violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que proíbe a decisão surpresa.

Sem razão a parte Recorrente, por dois motivos: a) primeiro porque a sentença não reconheceu a prescrição da pretensão de forma integral, tendo havido parcial procedência da pretensão; b) segundo porque o recurso se limita apenas a alegar a nulidade, sem tecer qualquer defesa ou debater a matéria da prescrição e, assim, prova o intuito protelatório, pois é sabido que o reconhecimento da nulidade da sentença impõe ao julgador, em segundo grau, que proceda a novo julgamento, em razão da teoria da causa madura.

É sabido que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, embora o ordenamento jurídico vede a decisão surpresa, impondo o dever de intimação da parte em relação a matéria não ventilada nos autos, não se pode tachar de nulo o provimento judicial que tenha beneficiado a parte Recorrente.

Cito a fundamentação integral da sentença para comprovar que o magistrado reconheceu parcialmente a prescrição, fundamentou inexistência de direito e certa hipótese e acolhe parte do pedido, conforme cito:

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARCIA LOURENÇO DE NOVAIS em face de MUNICIPIO DE SINOP.

A controvérsia dos autos cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento, como também insalubridade nos 13º salários de 2014, 2015, 2016, 2017, Auxilio Alimentação no 13º salários de 2017.

Em sua petição inicial sustenta que foi aprovada em concurso público e nomeada por meio da Portaria n° 838/2013 para o quadro efetivo no cargo de Agente Comunitária de Saúde, Referência CE-07, entrando em exercício em 01/08/2013. Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício, como também insalubridade nos 13º salários de 2014, 2015, 2016, 2017, Auxilio Alimentação no 13º salários de 2017.

Ainda sustentou que a Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), não está sendo repassada à promovente apesar desta fazer jus ao recebimento de verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de serviço.

Em sua petição inicial a parte promovente pleiteia o pagamento na base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo exercício a partir de agosto/2014, com incidência sobre o salário base do servidor, mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, e linhas de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário.

O município de Sinop, devidamente citado, não apresentou contestação, desta forma deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se que a omissão da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos.

Ante o reconhecimento da incidência de prescrição quinquenal e ante a interpretação conjuta dos arts. 202, inciso I, do Código Civil; 59 e 312, ambos do Código de Processo Civil, somente poderá ser objeto de apreciação na presente demanda os fatos relativos aos cinco anos anteriores à propositura da demanda ocorrida em 23/08/2017.

Desta forma, declaro prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação.

Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei 1604 - Municipal de Sinop- , reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que esta lei revogou expressamente os institutos de Antiguidade e Merecimento, estabelecendo novos critérios para progressão vertical e horizontal aos servidores municipais, o que foi reforçado pela Lei nº 1.732/12.

Sendo que a partir de então começa a correr o prazo quinquenal para ações de cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 568/99 alterada pela Lei 663/2001.

Considerando que o autor ingressou com a ação em 23/08/2017,

encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos.

Ainda, nota-se que o percentual de reajuste se inicia em 0,02% e não 0,2%.

Com relação a insalubridade nos 13º salários de 2014, 2015, 2016 ,2017 a reclamada não impugnou e, de fato, não constam nos holerites juntados pelo reclamante, razão pela qual defiro este pedido

Com relação ao Auxilio Alimentação no 13º salário de 2017, indefiro, pois a Lei Municipal 2283/16, que incluiu o auxílio alimentação, no salário do servidor público municipal de Sinop, foi expresso no art. 4º, V, no sentido de que este auxílio não integra o 13º salário.

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) RECONHECER a prescrição referente a cobrança da diferença da URV;

b)

CONDENAR reclamada a pagar ao reclamante

insalubridade nos 13º salários de 2014, 2015, 2016 ,2017;

c) DETERMINAR a correção monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de mora, fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

Aliás, mesmo que esta magistrada não compartilhe com a sua aplicação irrestrita, pois entende pela necessidade da parte se manifestar quanto a qualquer matéria, é preciso mencionar o conteúdo do Enunciado 160 do Fórum Nacional dos Juizados Federais,
verbis:

Não causa nulidade a não-aplicação do art. 10 do NCPC e do art. 487, parágrafo único, do NCPC nos juizados, tendo em vista os princípios da celeridade e informalidade. (Aprovado no XII FONAJEF).

Entendo que não há nulidade se o reconhecimento da prescrição não atinge toda a pretensão, ainda mais quando a parte Recorrente somente se limita a alegar violação de decisão surpresa, sem se manifestar quanto à matéria, uma vez que o reconhecimento de nulidade imporia o julgamento do feito em grau de recurso, em razão da teoria da causa madura.

Outrossim, destaco que prevalece na jurisprudência que inexiste “surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia, decorrendo a decisão de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados
iura novit curia
e da
mihi factum, dabo tibi ius
”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO DO RECEBIMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO TEMPESTIVA DO ADVOGADO CREDOR QUANDO INTIMADO DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO SEM A INCLUSÃO DE TAL VERBA. INÉRCIA DO CREDOR. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA ERRO MATERIAL. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA AFASTADA. AUSENTE HIPÓTESE DO ART. 10 DO CPC. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE, DE TODO MODO, AUTORIZA JULGAMENTO DO FEITO NESTA INSTÂNCIA. CAUSA MADURA. ART. 1013, §3º, CPC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO NO CASO CONCRETO.
I - Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia, decorrendo a decisão de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius. Por outro lado, mesmo que se entendesse nula a decisão que reconheceu a preclusão, por violar o contraditório ao impedir que a parte pudesse influenciar na decisão do Juízo, na hipótese, não é caso de devolver os autos à origem, porque presente hipótese de causa madura, relativamente ao tema objeto da controvérsia (prescrição), o que autoriza o imediato julgamento do feito
, com resolução de mérito, nesta Instância, ex vi do disposto no inciso IV do §3º do art. 1.013 do CPC/15. [...]l. RECURSO IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080017445, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 30-04-2019)

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020